Tribunal: TJDFT
Processo: 0727687-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727687-07.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LUZIA IRENI LOPES EBERHARDT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável conhecer do Agravo de Instrumento quanto ao pleito de reconhecimento de excesso de execução em relação aos encargos moratórios utilizados no cálculo da dívida, pois não foram, até o momento, apresentados cálculos na Liquidação Individual da Sentença Coletiva. 2. Tendo a Agravada optado por ajuizar a Liquidação Individual, o trâmite dos Embargos à Execução Coletiva não configura prejudicial externa capaz de fundamentar, por si só, a suspensão da demanda individual, sobretudo quando ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A pendência de julgamento de Recurso Especial retido nos autos, interposto contra acórdão da eg. 2a Turma deste TJDFT que afastou a prescrição da Execução Coletiva, não impede o processamento da Liquidação Individual da Sentença Coletiva, tampouco configura prejudicialidade externa. 4. O ajuizamento da Execução Coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva individual, o qual somente volta a fluir, pela metade, a partir do trânsito em julgado da Execução Coletiva, consoante art. 9o do Decreto no 20.910/32. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 5. Constatado que a Execução Coletiva ainda se encontra em tramitação, sequer começou a fluir o prazo prescricional para o ajuizamento da Liquidação Individual da Sentença Coletiva. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, além do entendimento consagrado nos verbetes sumulares 150 e 383, ambos do Supremo Tribunal Federal, bem como das teses firmadas nos REsp 1.388.000 (Tema 877) e REsp 1.273.643 (Tema 515), porque deveria ter decretado a prescrição quinquenal e extinto a execução individual em pedido de cumprimento de sentença coletiva, ajuizada 22 (vinte e dois) anos após o trânsito em julgado do título executivo (1998) e 10 (dez) anos após o pedido de execução de sentença coletivo apresentado pelo Sindicato (2010); b) artigo 9o do Decreto 20.910/1932, 219 do Código de Processo Civil, e enunciado 383 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da execução coletiva até o transito em julgado da respectiva sentença somente ocorre nas hipóteses em que a execução coletiva é extinta em face da ilegitimidade do sindicato; bem como que, interrompido o prazo prescricional pela citação válida, este volta a correr pela metade, a partir do ato interruptivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas ofensas aos artigos 9o do Decreto 20.910/1932 e 219 do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015